Tribunal: TJES
Processo: 5004092-29.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004092-29.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THAYNA DE CARVALHO SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO EXIGIDO PELO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por candidata inscrita no concurso público do IASES, regido pelo Edital n. 001/2025, para o cargo de Agente Socioeducativo, contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária na qual pretendia concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, após o indeferimento de sua inscrição nessa condição pela ausência de envio de documento oficial com foto juntamente com a documentação médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar à candidata a participação no certame na condição de pessoa com deficiência, apesar do não encaminhamento de documento de identificação válido com foto exigido pelo edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O edital vincula a Administração Pública e os candidatos, constituindo a lei de regência do concurso público.

O controle jurisdicional da atividade da banca examinadora somente se admite de forma extraordinária, quando configurada violação à legalidade ou a princípios constitucionais.

O item 6.17.5 do Edital n. 001/2025 exige que o candidato interessado em concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência envie, digitalmente, documento de identificação válido com foto e documentação médica comprobatória.

A candidata não comprova o encaminhamento do documento oficial com foto, conforme previsão editalícia.

A exigência editalícia não configura, no caso, violação à legalidade ou a princípios constitucionais apta a justificar a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O edital vincula a Administração Pública e os candidatos no concurso público. 2. O Poder Judiciário somente controla atos de banca examinadora de forma extraordinária, quando houver violação à legalidade ou a princípios constitucionais. 3. A ausência de envio de documento de identificação válido com foto exigido pelo edital impede o reconhecimento judicial, em tutela de urgência, da inscrição da candidata na condição de pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n. 13.146/2015; Edital n. 001/2025 do IASES, itens 6.17.5 e 6.17.7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 57.811/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 04-12-2024, DJEN 10-02-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004092-29.2026.8.08.0000.

AGRAVANTE: THAYNÁ DE CARVALHO SILVA.

AGRAVADOS: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍIRITO SANTO E IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Thayná de Carvalho Silva
em face d
a
respeitável
decisão id 18604864,
proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito
da
Quarta
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital nos autos
da “
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência”
registrada sob o n. 5008719-04.2026.8.08.0024, proposta por ela contra
o

Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo
e
o
IDCAP Instituto de Desenvolvimento e Capacitação
, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

N
as razões do recurso (id 18604860
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) é “pessoa com deficiência, inscreveu-se no concurso público do IASES, regido pelo Edital nº 001/2025, para o cargo de Agente Socioeducativo, optando por concorrer às vagas reservadas. Para comprovar sua condição, anexou a documentação médica exigida, que atesta sua deficiência de forma inequívoca, cumprindo o requisito material para o benefício”; 2) “foi surpreendida com o indeferimento de sua inscrição na condição de PCD. A justificativa da banca examinadora foi a de que a candidata não enviou um documento oficial com foto juntamente com o laudo médico, conforme previsto no item 6.17.5, ‘b.1’, do edital, um requisito puramente formal e acessório”; e 3) “O Poder Judiciário tem o dever de controlar a legalidade e, principalmente, a razoabilidade dos atos administrativos. A eliminação de uma candidata com deficiência, que apresentou toda a documentação comprobatória de sua condição, por não ter anexado um documento de identidade, é uma medida desproporcional. Trata-se de um formalismo exacerbado que vai contra o próprio objetivo da ação afirmativa”.

Requereu
provimento do recurso para
r
eforma da respeitável decisão recorrida,
garantindo-se a ela, liminarmente, “o direito de concorrer às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência até a decisão final de mérito.”

O recurso não deve ser provido.

O edital é a lei de regência do certame. Sobre isso, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “
A Administração Pública está vinculada ao edital do concurso, e alterações posteriores não podem modificar a situação jurídica dos candidatos eliminados” (AgInt no RMS n. 57.811/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4-12-2024, DJEN de 10-2-2025).

A sindicabilidade jurisdicional
da atividade desenvolvida pela Banca Examinadora
é admitida de forma extraordinária, quando há violação do critério de legalidade ou violação de princípios constitucionais.
No caso, tenho que nenhuma violação dos mencionados princípios está configurada.

O
edital
de regência do certame estabelece
no item 6.17.5 os requisitos para concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência,
nestes termos
: “... 6.17.5. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá, no período estipulado para a solicitação de vaga reservada: a) Realizar sua inscrição e, nela, indicar o interesse em concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, momento em que declarará, de forma tácita, que sua condição se enquadra nos termos da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). b) Em seguida, o candidato deverá enviar, digitalmente, no campo específico, os seguintes documentos: b.1) documento de identificação válido com foto; b.2) Documentação médica (atestado, laudo e/ou relatório) que identifique a deficiência do candidato, com a indicação da espécie, grau e o nível, e, se aplicável, da causa comprovada, acompanhada de exames complementares específicos que confirmem o diagnóstico, conforme regras estipuladas no item 6.17.7...”.

Conforme salientado na respeitável decisão recorrida a autora “não comprovou o encaminhamento do documento oficial com foto, conforme previsão editalícia”.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)